Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CONTRATO. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato celebrado pelas partes prevê prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data em que ocorrer o evento médico ou após a alta hospitalar, para a solicitação do reembolso e apresentação dos documentos obrigatórios.

2. No caso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual irregularidade na exigência de novos documentos para apreciação do pedido administrativo de reembolso a configurar ilícito contratual (art. 373, inc. I, do CPC).

3. Apelação da ré conhecida e não provida.